Tribunal: TJDFT
Processo: 0047944-43.2011.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0047944-43.2011.8.07.0001 AGRAVANTES: PEDRO CALMON MENDES, AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADOS: AMALIA RIBEIRO DOS SANTOS, PEDRO CALMON MENDES DESPACHO AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS e PEDRO CALMON MENDES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante sustenta deficiência na prestação jurisdicional. Assevera que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Defende que a matéria foi prequestionada, aduzindo a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Já o segundo recorrente argumenta que houve deficiência na prestação jurisdicional, bem como, que restou configurado o interesse recursal. Defende que a matéria foi prequestionada. Discorre acerca da não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ, por entender que a tese recursal, além de não demandar o reexame de matéria de cunho fático-probatório, está em consonância com o entendimento do Tribunal Superior. Repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Tendo em vista a petição de ID no 59229111, exclua-se o nome da advogada JÚLIA VITÓRIA SCARTEZINI DA SILVA, OAB/DF 66.908, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há, nos autos, outros patronos constituídos por AMÁLIA RIBEIRO DOS SANTOS (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID no 58151185, p. 28, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004